Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719005-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES &amp; MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA EMBARGADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA, MARQUES &amp; MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc. Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela apelada, ora embargada, ao ID 22740235. Isso porque, à luz do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC, não é obrigatória a intimação para contrarrazões. Aguarde-se, pois, o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora